Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704947-25.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA APELADO: CAMMARUS ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR EIRELI D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelo interposto pela exequente, Frugal Importadora e Exportadora LTDA. (ID 59486102), contra a r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito (ID 59486100), em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois a executada, Cammarus Atacadista Pescados e Frutos do Mar Eireli, havia sido extinta antes do início da execução, e da preclusão da discussão quanto à sucessão processual da executada pelo sócio. Alega a exequente/apelante que: 1) tem direito à suspensão da execução, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC/2015, para que possa tentar a localização de bens administrativamente; 2) “(...) Inobstante a decisão de ID 176093095 que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução, ainda é direito da Autora ao invés do redirecionamento, a retificação do polo para que possa constar o sócio responsável pelo passivo e assim averiguar a transferência de patrimônio mediante fraude, o que o legitimaria para responder com seus bens pessoais (...)” (ID 59486102). Requer o provimento do apelo, a fim de que “(...) o processo retorne a primeira instancia (sic) para seu devido prosseguimento, seja com a alteração do polo, suspensão, ou ainda, com as demais medidas executórias cabíveis (...)” (ID 59486102). Sem contrarrazões (ID 59486110). É o breve relato. DA PRECLUSÃO QUANTO À INCLUSÃO DO SÓCIO DA EXECUTADA/APELADA NO POLO PASSIVO A exequente/apelante pleiteia a inclusão do sócio da executada/apelada, Cammarus Atacadista Pescados e Frutos do Mar Eireli, no polo passivo da execução. Ocorre que, na decisão ID 59486096, proferida em 30/10/2023, o Juízo de origem já havia esclarecido que a responsabilização patrimonial do sócio de pessoa jurídica extinta se dava por meio do instituto da sucessão processual. Na ocasião, a sucessão da executada/apelada pelo sócio foi indeferida, diante da inexistência de provas de saldo positivo da liquidação e da transferência de patrimônio para aquele. A exequente/apelante, contudo, não recorreu da referida decisão. Assim, entendo que, por se tratar de matéria preclusa (CPC/2015 507), não pode ser discutida neste apelo, o qual não deve ser conhecido nesse ponto. DA NÃO OBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE A exequente/apelante, Frugal Importadora e Exportadora LTDA., argumentou, nas razões do apelo, o seu direito à suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC/2015, a fim de viabilizar a localização administrativa de bens da executada/apelada. Sem razão. A despeito de suas alegações, a exequente/apelante não enfrentou os argumentos da r. sentença que ensejaram a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC/2015 485 IV), quais sejam, a extinção da personalidade jurídica da executada/apelada, o que enseja a falta de capacidade processual. E, como se sabe, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido e não indica as razões para a sua reforma ou cassação viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, por vício de regularidade formal (CPC/2015 932 III 1010 II III). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pela exequente Frugal Importadora e Exportadora LTDA. (CPC/2015 932 III). Sem honorários recursais. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator